Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0731644-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADHEMAR DE SETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de tutela provisória, interposto por ADHEMAR DE SETA, por força da sentença proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual a pretensão do autor foi julgada improcedente. Em sede de tutela provisória, requereu o recorrente que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer consulta em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou em qualquer hospital da rede particular, às custas do Poder Público. Sustentou o recorrente que tem 86 (oitenta e seis) anos de idade e que foi diagnosticado com hérnia inguinal (CID: K40), justificando a urgência da consulta em cirurgia geral, porquanto aguarda o serviço médico desde 16/02/2023, data em que foi incluído no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, com classificação de risco não urgente (verde). É o breve relato. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Presentes os pressupostos legais, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. E ressalte-se que foram observados os requisitos do art. 1.010 do CPC. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o recorrente foi incluído no sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF em 16 de fevereiro de 2023 e a classificação de risco para a realização da consulta em cirurgia geral é verde, de modo que a fixação de prazo para que o recorrente seja atendido prejudicará os demais pacientes que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, apresentam quadro clínico de maior gravidade, em evidente violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, considerado o estado de saúde de cada paciente. Não obstante o quadro clínico relatado pelo recorrente, a urgência reclamada foi avaliada e deve ser respeitada a ordem eleita pelo sistema público, sob pena de ferir direitos dos usuários que esperam em posição anterior pelo serviço médico. Ademais, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes (no mesmo sentido: ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016; e, RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). Por conseguinte, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília (DF), 14 de setembro de 2023. MARGARETH CRISTINA BECKER Juíza de Direito